Tribunal: TJSP
Processo: 2037379-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Expedição de alvará judicial para diligências por parte do exequente – Possibilidade - O dever de cooperação entre os sujeitos do processo, enfatizado na nova sistemática processual, há de ser observado na distribuição dos ônus pela efetividade, não podendo a parte esperar do Juízo, passivamente, providências que lhe possam ser atribuídas - Renovação de

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Expedição de alvará judicial para diligências por parte do exequente – Possibilidade - O dever de cooperação entre os sujeitos do processo, enfatizado na nova sistemática processual, há de ser observado na distribuição dos ônus pela efetividade, não podendo a parte esperar do Juízo, passivamente, providências que lhe possam ser atribuídas - Renovação de diligências "on line" para busca de bens passíveis de constrição – Indeferimento - Últimas pesquisas que ocorreram há três anos - Pertinente, assim, a renovação das buscas pleiteadas, em sistemas conveniados - O decurso de tal prazo não permite presumir que nova pesquisa se mostraria inócua, não se descartando, de plano, a efetividade das medidas pleiteadas – Precedentes – Recurso parcialmente procedente, possibilitando a renovação da busca de bens, observando-se, contudo, que caso restem infrutíferas as novas buscas, fica mantida a determinação contida no r. comando impugnado, para suspensão do feito pelo período de um ano, ou até indicação de bens passíveis de constrição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000278802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037379-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados UNIPAPER COMERCIO DE PAPEIS E ARTIGOS
PARA GRAFICOS LTDA e WILSON BARCELOS FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2037379-43.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto no 21376
Fls. 2/10
Voto no 21376
Agravo de Instrumento no 2037379-43.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados: unipaper Comercio de Papeis e Artigos para graficos ltda e WILSON
BARCELOS FERREIRA
Juiz de Direito: Dr(a). Loredana Henck Cano
Agravo de instrumento Execução Expedição de alvará
judicial para diligências por parte do exequente

Possibilidade - O dever de cooperação entre os sujeitos do
processo, enfatizado na nova sistemática processual, há de ser
observado na distribuição dos ônus pela efetividade, não
podendo a parte esperar do Juízo, passivamente, providências
que lhe possam ser atribuídas - Renovação de diligências “on
line” para busca de bens passíveis de constrição

Indeferimento - Últimas pesquisas que ocorreram há três anos
- Pertinente, assim, a renovação das buscas pleiteadas, em
sistemas conveniados - O decurso de tal prazo não permite
presumir que nova pesquisa se mostraria inócua, não se
descartando, de plano, a efetividade das medidas pleiteadas
Precedentes

Recurso
parcialmente
procedente,
possibilitando a renovação da busca de bens, observando-se,
contudo, que caso restem infrutíferas as novas buscas, fica
mantida a determinação contida no r. comando impugnado,
para suspensão do feito pelo período de um ano, ou até
indicação de bens passíveis de constrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2037379-43.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto no 21376
Fls. 3/10
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco
Bradesco S/A, em face de Unipaper Comércio de Papéis e Artigos para
Gráficos Ltda. e outro, tirado da r. decisão proferida a fls. 270/272, pela
qual o MM. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, em autos
de ação de execução, indeferira promoção de diligências "on line" para busca
de bens penhoráveis, conquanto já realizadas, determinando a suspensão do
feito pelo prazo de um ano e autorizando o exequente, por meio de alvará
judicial, a promover "pesquisas junto às instituições financeiras, corretoras de
valores mobiliários, tabelionatos de notas, ofícios de registro de imóveis,
Receita Federal, CIRETRANS e Capitania dos Portos", e indicando, por fim,
impossibilidade de trâmite da execução enquanto não indicado patrimônio
passível de penhora.
O agravante busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, cabimento de novas pesquisas por sistemas “Bacenjud”, Renajud” e
“Infojud”, diante do lapso temporal decorrido desde as últimas diligências,
referindo, ainda, que a emissão de alvará judicial impossibilita, ao exequente,
a efetividade das pesquisas (fls. 01/09).
Sem contraminutas, porque não formalizada a relação
jurídico-processual.
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, dando-lhe parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2037379-43.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto no 21376
Fls. 4/10
De fato, tem-se por incabível a movimentação da
máquina judiciária para providências de pouca ou nenhuma utilidade, vez que
a prestação jurisdicional é atividade do Estado bastante cara e restrita,
devendo, assim, ser distribuída com parcimônia.
Ademais, o dever de cooperação entre os sujeitos do
processo, enfatizado na nova sistemática processual, há de ser observado na
distribuição dos ônus pela efetividade, não podendo a parte esperar do Juízo,
passivamente, providências que lhe possam ser atribuídas.
Em tal passo, resta pertinente a emissão de alvará
judicial, na forma em que exarada pelo d. Juízo “a quo”, cabendo ao
exequente promover diligências que estejam a seu alcance, com uso de
referido instrumento.
No caso dos autos, entretanto, pode-se aferir que as
últimas pesquisas “on line” ocorreram há três anos. Parece-nos pertinente,
assim, a renovação das buscas pleiteadas, em sistemas conveniados,
porquanto a utilização de tais bases de dados, disponíveis a este E. Tribunal
de Justiça, tem demonstrado rapidez e eficiência para fins de localização de
endereços e bens.
Nesse passo, não se mostra desarrazoado, em nosso ver, o
pedido formulado nos autos (desde que recolhidas as custas pertinentes, se o
caso), com vistas à garantia da efetividade e celeridade do processo.
Já se decidiu que “negar a requisição de informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2037379-43.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto no 21376
Fls. 5/10
solicitadas pela parte credora, o agravante, será negar o seu direito à
prestação jurisdicional, sobretudo no caso dos autos, no qual, pela não
localização da parte devedora, está se inviabilizando o curso do processo,
proposto pelo agravante para reconhecimento e consequente recebimento de seu crédito” (Agravo de Instrumento no
2038604-74.2015.8.26.0000, Rel. Maia da Rocha, j. 07.04.2015).
No caso do bloqueio de valores, por meio do sistema
Bacenjud, sabe-se que referida ordem perdura somente até o dia seguinte ao
da emissão, mostrando-se incabível o bloqueio permanente de ativos
financeiros.
Da página eletrônica do Banco Central do Brasil consta
informação de que “as instituições são desobrigadas de bloquear valores
creditados após o envio da resposta. Para complementar o valor determinado
para um bloqueio, o magistrado pode usar o recurso 'utilizar dados de
bloqueio para criar nova ordem', quantas vezes for necessário.”
(https://www.bcb.gov.br/fis/pedjud/asp/faq_bacenjud20.asp acessado em 10
de julho de 2019).
Recentemente, deliberou este E. Tribunal que “a
execução deve ser conduzida visando os interesses do credor (art. 797,
CPC/2015), justificando a adoção de medida que visa a constrição de
numerário, porém, não permanente, sendo mais razoável a adoção de
possibilidade de novos bloqueios periódicos, não ferindo, assim, os
princípios da menor onerosidade da execução e da proporcionalidade e
razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico” (Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2037379-43.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto no 21376
Fls. 6/10
Instrumento 2030117-76.2019.8.26.0000; Relator: Cauduro Padin; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 6a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 26/06/2019; Data de Registro: 26/06/2019).
Não se vê, por tais razões, impedimento legal para
renovação do ato, mormente quando requerido depois de lapso temporal
razoável da primeira consulta.
Em igual sentir, as pesquisas junto aos sistemas “Renajud
e Infojud”. O decurso de tal prazo não permite presumir que nova pesquisa se
mostraria inócua, não se descartando, de plano, a efetividade das medidas
pleiteadas, e revelando-se dispensável, nessa hipótese, a comprovação de
mudança na situação financeira da parte executada.
Decisão do C. Tribunal Superior explanou que “a lei (art.
655-A do CPC) não limitou o uso do Bacen Jud a uma única vez. Por se
tratar de instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão
creditória, ele pode servir também para qualquer outra diligência (e.g.,
expedição de ofício ao Detran ou aos Cartórios de Imóveis), isto é, tantas
vezes quanto necessário” (REsp 1199967/MG, Rel. Ministro Herman
Benjamin, 2a Turma, j. 16/11/2010, DJe 04/02/2011).
Em mesmo sentido vem decidindo esta E. Corte:
Execução Renovação de pedido de diligências para
busca de bens penhoráveis Decisão que condiciona o
deferimento da medida à demonstração de alteração
da
situação
econômica
dos
devedores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2037379-43.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto no 21376
Fls. 7/10
Inadmissibilidade Questão que deve ser analisada
caso a caso sob a luz do princípio da razoabilidade
Análise da jurisprudência Recurso provido. (Agravo
de Instrumento 2071559-22.2019.8.26.0000; Relator:
Souza Lopes; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível;
Data do Julgamento: 11/06/2019; Data de Registro:
11/06/2019);
EXECUÇÃO - Admissível a renovação do pedido de
expedição de ofício pelos Sistemas Bacenjud, Infojud,
Renajud e ARISP para a localização de bens do
executado não localizados pelas diligências efetivadas
nos autos, após o decurso de prazo razoável do último
requerimento, com a possibilidade de modificação da
situação fática, por ser medida de interesse da justiça
(CPC/2015, art. 438), com atendimento ao princípio
da razoabilidade, porquanto ausente no ordenamento
jurídico qualquer exigência ou condicionante para a
reiteração do pedido, mesmo após ter sido suspensa a
execução, nos termos do art. 921, III, CPC/2015
Respeitado o entendimento do MM Juízo da causa e
nos termos da orientação supra, de rigor o
deferimento do pedido de renovação de pesquisas via
sistema Bacenjud, Renajud e Infojud em nome dos
executados, para a localização de bens penhoráveis,
ante as diligências infrutíferas realizadas, em março

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2037379-43.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto no 21376
Fls. 8/10
de 2016, ante o decurso de prazo razoável do último
requerimento, com a possibilidade de modificação da
situação fática dos devedores Reforma da r. decisão
agravada. Recurso provido. (Agravo de Instrumento
2037097-39.2019.8.26.0000; Relator: Rebello Pinho;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/06/2019; Data de Registro: 07/06/2019);
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
Decisão que determinou a suspensão da execução,
remeteu os autos ao arquivo e condicionou a repetição
de diligências junto aos sistemas informatizados
(Bacenjud, Infojud e Renajud) à motivação diversa do
transcurso do tempo Insurgência da exequente
Cabimento Os atos do processo executivo visam à
satisfação do crédito discutido na lide Inexistência de
dispositivo legal que limite a concessão da medida
Possibilidade de alteração da situação econômica da
executada Reiteração do requerimento, após o
transcurso
de
prazo
razoável
Pedido
cuja
admissibilidade deve ser controlada pelo Juízo de 1o
grau Remessa ao arquivo Providência admitida
somente após o decurso do prazo de 1 (um) ano sem
que sejam encontrados bens penhoráveis (art. 921, §
2o, do CPC) Decisão reformada Suspensão da
execução mantida (art. 921, III e § 1o, do CPC)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2037379-43.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto no 21376
Fls. 9/10
RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento no
2060915-88.2017.8.26.0000; Relator: Renato Rangel
Desinano; Comarca: Sorocaba; Órgão julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
14/06/2017; Data de registro: 14/06/2017);
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Penhora
on
line
pelo
sistema
Bacenjud.
Admissibilidade. Necessidade de se harmonizar as
disposições contidas nos artigos 797, 805 e 835, I, do
Código de Processo Civil, sendo irrelevante o fato de
que a última tentativa de constrição judicial tenha
resultado negativa. Nova tentativa de bloqueio de
recursos do devedor autorizada. Decisão reformada.
Recurso provido. (Agravo de Instrumento no 2186066-
98.2016.8.26.0000; Relator: João Camillo de Almeida
Prado Costa; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 19a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
10/10/2016; Data de registro: 13/10/2016).
Nesse passo, possível a renovação da busca de bens para
fins de constrição em nome do devedor, por meio dos sistemas conveniados,
razão pela qual, ficam deferidas as medidas pleiteadas, observando-se a
necessidade do recolhimento de taxa específica para cada um dos atos de
bloqueio.
Convém observar, contudo, que caso restem infrutíferas
as novas buscas, fica mantida a determinação contida no r. comando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2037379-43.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto no 21376
Fls. 10/10
impugnado, para suspensão do feito pelo período de um ano, ou até indicação
de bens passíveis de constrição.
Pelo exposto, por meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, com observação.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora